Tribunal: TJSP
Processo: 1000082-37.2017.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Inexistência de vício formal no v. acórdão. A matéria sobre a qual recai a alegação de omissão sequer foi abordada na contestação ou na sentença contra a qual a embargante interpôs a apelação, de maneira que o Tribunal não poderia julgá-la sem incorrer em supressão de instância e violar o duplo grau de jurisdição. Propósito infringente inadmissível

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Inexistência de vício formal no v. acórdão. A matéria sobre a qual recai a alegação de omissão sequer foi abordada na contestação ou na sentença contra a qual a embargante interpôs a apelação, de maneira que o Tribunal não poderia julgá-la sem incorrer em supressão de instância e violar o duplo grau de jurisdição. Propósito infringente inadmissível na via eleita. EMBARGOS REJEITADOS.